Tribunal: STF
Processo: Rcl 63114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Banco ABC Brasil S.A. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT) no Processo 0001024-85.2013.5.15.0092, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Registro que o feito atualmente encontra-se em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST).



    O reclamante narra que:



    “Em 12/05/2014, nos autos da RT nº 0001024-85.2013.5.15.0092 ajuizada por Paulo Sergio Bernardes De Andrade Barbosa em face da Reclamante, foi proferida sentença que, em relação aos juros e correção monetária – tema da presente reclamação – dispôs da seguinte forma:



    ‘[…]



    O valor da condenação deverá sofrer a incidência de correção monetária a contar do dia do vencimento de cada obrigação até o dia do efetivo adimplemento à parte autora, observando-se o artigo 459, 1°, da CLT e a Súmula 381 do TST. No procedimento da atualização monetária, deverá ser utilizada a Tabela Única de Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas prevista na Resolução n°8/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.



    Sobre o valor da condenação também deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação, de forma simples (não capitalizados) e aplicados pro rata die, nos termos do artigo 39, § 1°, da Lei 8.177/91, até o dia do efetivo adimplemento à parte reclamante. Os referidos juros devem incidir sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente nos termos da Súmula n° 200 do TST



    [...].’



    Em seguida, o acórdão que julgou o recurso ordinário das partes foi omisso quanto ao índice de correção monetária e [...] denegou seguimento ao recurso de revista do Banco ABC.



    Em 08/09/2016, foi iniciada a fase de execução do caso e em 16/01/2017 foi apresentado laudo pericial, mantendo o disposto pela r. sentença.



    O Sr. Paulo Sergio Bernardes (Reclamante) apresentou impugnação em 13/03/2017, requerendo a aplicação do IPCA-E e o Banco ABC se manifestou pela manutenção da aplicação da TR. [...]



    [...]



    A decisão do MM. Juízo foi no sentido de que não houve determinação expressa para aplicação do IPCA-E, mantendo-se a aplicação da TR [...]



    [...]



     Ambas as partes apresentaram agravo de petição e o Sr. Paulo Sergio Bernardes insistiu pela aplicação do IPCA-E, momento no qual a 1ª Turma do E. Tribunal Regional da 15ª Região proferiu, em 08/02/2019, acórdão que afirmou (i) que a decisão transitada em julgado foi omissa quanto ao índice de correção monetária e (ii) determinou a aplicação da TR até 25.03.2015 e, após, IPCA-E [...]



    Em 22/01/2019, o Banco ABC opôs embargos de declaração com fins préquestionatórios [sic] acerca do índice de correção monetária, que não foram acolhidos. Em seguida, o Banco ABC interpôs recurso de revista e agravo de instrumento, ambos sob o argumento de que ao decidir pela aplicação do IPCA-E, o v. acórdão regional afrontou diretamente o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como o artigo 39, caput, da Lei n. 8.177/91 da CLT.



    Em que pese o recurso de revista tenha tido o seguimento negado, a decisão de agravo de instrumento determinou a suspensão do feito, em razão da liminar em Medida Cautelar deferida em 27/06/2020, pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADC 58, que determinou ‘a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91’.



    O processo permaneceu suspenso até 10/03/2022, quando foi proferida decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Diante da decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC 58, que determinou a aplicação a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, o Banco ABC interpôs agravo interno, Embargos à SDI e Agravo Interno aos Embargos à SDI, objetivando que o C. TST aplicasse o disposto na ADC 58. Contudo, os recursos não foram acolhidos pelo C. TST.



    Em 15/12/2022, o Banco ABC apresentou recurso extraordinário e, por fim, agravo interno ao recurso, diante da negativa ao seu seguimento. Em 05/10/2023, foi proferida decisão que não só negou provimento ao agravo interno, mas condenou o Banco ABC ao pagamento da multa do art. 1.021, §4º do CPC no importe de 3% da causa.



    O Banco ABC apresentou, em 17/10/2023, embargos de declaração com o objetivo de esclarecer o valor da multa aplicada, que se encontra pendente de julgamento.



    Como se infere das transcrições acima e documentos anexos, é fato incontroverso: a Reclamante (Banco ABC) buscou de diversas formas que fosse aplicada a decisão proferida na ADC 58, o que não foi acolhido pelo C. TST.[...]” (doc. eletrônico 1, pp. 5-9 - grifei)



    Sustenta que:



    “No caso dos autos, o Regional consignou expressamente que ‘a decisão transitada em julgado nada estabeleceu quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso dos autos’. Dessa forma, deveria o C. TST ter aplicado o entendimento consubstanciado por este E. STF, com a determinação de aplicação da taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, nos termos do acórdão proferido nos autos da ADC nº 58.



    [...]



    Por cautela, a Reclamante ressalta apenas que a discussão envolvendo índice de correção monetária e juros de mora é de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e inclusive ser conhecida de ofício a qualquer tempo.” (documento eletrônico 1, p. 12)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para:



    “para declarar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, nos termos da ADC nº 58 [...]” (documento eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O acórdão reclamado, que julgou a impugnação de sentença de liquidação de débito trabalhista, prolatada 8/2/2019, guarda a seguinte ementa:



    “2.2. Da correção monetária



    A decisão transitada em julgado nada estabeleceu quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso dos autos.



    A correção monetária do crédito trabalhista está disciplinada pelo disposto no art. 39, caput, da Lei 8.177 /91, in verbis:



    "Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento." 



    Neste sentido a diretriz jurisprudencial fixada pela OJ 300 da SDI-I do C. TST, in verbis:



    300. EXECUÇÃO TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. LEI Nº 8.177/91, ART. 39, E LEI Nº 10.192/01, ART. 15 (nova redação) - DJ 20.04.2005



    Não viola norma constitucional (art. 5°, II e XXXVI) a determinação de aplicação da TRD, como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, cumulada com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01.



    Porém, passo a adotar a decisão do Pleno deste Eg. TRT que, nos autos do processo 0005763- 81.2016.5.15.0000, assim deliberou em sessão realizada em 12/04/2018, in verbis: 



    "ACOLHER A ARGUIÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da expressão 'equivalentes à TRD acumulada' contida na cabeça do artigo 39 da Lei nº 8.177/91, editando-se Súmula, conforme definido no Regimento Interno do TRT da 15ª Região, com posterior retorno dos autos à Egrégia 4ª Câmara, a fim de que se prossiga o julgamento do recurso ordinário interposto. Súmula aprovada: "ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.177/91 - ARTIGO 39, CAPUT - EXPRESSÃO 'EQUIVALENTES À TRD ACUMULADA' - ARTIGO 5º, INCISOS XXII e XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. É inconstitucional a expressão 'equivalentes à TRD acumulada', contida na cabeça do artigo 39 da Lei nº 8.177/91, por conflitar com o art. 5º, XXII e XXXVI, da CF/88, violando as garantias fundamentais de proteção integral do patrimônio e de inviolabilidade da coisa julgada, uma vez que o referido índice foi criado para remunerar o capital aplicado em investimentos financeiros, pelo que não serve à recomposição do valor da moeda depreciada pela inflação."



    Acrescente-se a modulação estabelecida pelo E. STF em decisão proferida nos autos da ADI 4425 [...].



    [...]



    Destarte, a fim de dar cumprimento ao disposto no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/88 e garantir a razoável duração do processo, decido dar parcial provimento ao agravo de petição para, no que tange à correção monetária, determinar a retificação dos cálculos com a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nestes termos fixando as razões de decidir para fins de prequestionamento.” (documento eletrônico 21, pp. 3-4 - grifei).



    Embora o acórdão tenha sido proferido anteriormente à decisão de mérito na ADC 58/DF, ocorrido em 18/12/2020, o capítulo referente à correção monetária no caso ora em apreço foi objeto de sucessivos recursos por ambas as partes e ainda não transitou em julgado, conforme consulta ao site do TST.



    Corrobora essa constatação o fato de que o Tribunal Superior do Trabalho chegou a sobrestar o trâmite do feito para aguardar o julgamento da ADC 58/DF pelo Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 27).



    Apesar disso, após o julgamento, o TST manteve-se firme na posição de denegar os diversos recursos interpostos pela parte ora reclamante a respeito desta controvérsia.



    A questão a ser solucionada nesta demanda é se a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 58/DF é aplicável ao caso em apreço. Consoante relatado, a sentença trabalhista com trânsito em julgado fixou de forma expressa o critério de juros, mas não o de correção monetária, e transitou em julgado. Prosseguindo, já na fase de execução, ocorre a fixação de critério para a correção monetária, mas ele permanece sub judice, sem decisão final, e durante a fase recursal, sobrevém a decisão do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade.



    O Supremo Tribunal Federal determinou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (grifei)



    Sobre esse tema, a Ministra Rosa Weber teceu as seguintes considerações ao apreciar situação análoga à presente:



    “[...] em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (‘simples adoção de critérios legais’), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que ‘juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão’. Confiram-se (grifei):



     ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento’ (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     16. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



     17. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação.” (Rcl 52.341/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.



    2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST.



    3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.



    4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



     5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”(Rcl 54.323 AgR/PA, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 47.677 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/2/2022)



    Nessa linha de entendimento, da minha relatoria, menciono a Rcl 63.205/RJ, DJe de 14/11/2023, que transitou em julgado.



    Logo, se a sentença de conhecimento com trânsito em julgado fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, é inaplicável a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC/58, que deverá ter plena eficácia no caso ora em exame. Isso porque o entendimento contrário levaria a situações de bis in idem, expressamente vedado no precedente em referência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido para cassar parcialmente o acórdão reclamado no capítulo em que fixou o critério de correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator